Tribunal: STF
Processo: RE 1276454
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 6, fl. 4):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REAJUSTE DE ESTIPÊNDIOS EM ATÉ 28,86%. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. 
    1. Substanciando os honorários sucumbenciais direito autônomo do advogado, insuscetível de ser alcançado por transação de que não participou o profissional, e sendo, em virtude da substituição processual, partes, em sentido material, os substituídos em favor dos quais o título executivo judicial impôs, de modo expresso, a condenação que substancia a base de cálculo dessa parcela, não se pode ter como indevida a execução onde é ela reclamada.
    2. Inadmissibilidade, outrossim, de o juiz, de ofício, determinar o arquivamento do processo de execução, a pretexto de ser inexistente a obrigação que a própria executada reconheceu existir.
    3. Agravo a que se dá provimento”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 10, fl. 5).
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 100, § 4º, da CF/1988, haja vista que é vedado o fracionamento dos honorários advocatícios fixados de forma global, para fins de enquadrar o valor nas Requisições de Pequeno Valor (RPV).
    Remetidos os autos ao STF, determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento do RE 564.132 (Tema 18), da repercussão geral (Vol. 22).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado no paradigma (Vol. 23).
    Interposto Agravo dessa decisão (Vol. 26), o Juízo a quo afastou a aplicação do Tema 18 à hipótese dos autos, admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu os autos ao STF, ao fundamento de que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE. Eis a ementa do julgado (Vol. 28, fl. 5):
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO CONSTANTE NO RE 564.132/RS. PRECEDENTES RECENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
    I - Conforme ressaltado pela UNIÃO, o caso dos autos trata de execução de honorários sucumbenciais em ação coletiva e o seu fracionamento, em situações desta natureza, segundo precedentes do próprio STF, não fora autorizado quando da análise do RE 564.132/RS. 
    II - Recentes precedentes do STF: “Agravo regimentai no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, §8°, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 913542 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017). EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8°, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8°, da Constituição Federai. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento. (RE 1038035 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018) 
    III - Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento constante nos julgados acima citados, e uma vez afastada a aplicação do precedente mencionado na decisão impugnada, impõe-se a admissão do recurso extraordinário interposto pela UNIAO. 
    IV - Agravo interno provido”.
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, passo à análise do mérito.
    Assiste razão à recorrente.
    Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que, nas hipóteses em que a Fazenda Pública for condenada em honorários advocatícios de forma global, é vedado o fracionamento do crédito único, sob pena de violação do artigo 100, §8º, da CF/1988. Inaplicável, portanto, o Tema 18 da repercussão geral. 
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 919.793 AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL. ART. 100, § 8º, CF. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO FRACIONADA OU PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Plenário deste Tribunal, na sessão realizada em 7/2/2019, julgou os Embargos de Divergência nos Recursos Extraordinários 919.269/RS, 919.793/RS e 930.251/RS, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e firmou entendimento no sentido de que as causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, sob pena de violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal (Informativo 929/STF). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.065.529-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2020)
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 919.269-ED-EDv, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, firmou o entendimento de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1190856-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/6/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, na forma da fundamentação.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente